Tribunal: STF
Processo: AI 616084
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Servidor público municipal: dispensa: validade. Recurso
   extraordinário: descabimento: necessidade do revolvimento de
   matéria de fato e reexame de prova, para se aferir, no caso, da
   necessidade de observância das exigências constitucionais para
   demissão de servidor público estável: incidência da Súmula 279.